Tribunal: TJDFT
Processo: 0748896-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0748896-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JULIANA MOTA BEZERRA DOS SANTOS Agravado (s): MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Conforme art. 1.007, do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Devidamente intimada a ora recorrente (ID 78178096) para cumprir a exigência do art. 1007, §§4o e 7o, do CPC, em 5 dias, não atendeu à dobra exigida “ope legis”, à luz do comprovante de ID 78209065, que é o mesmo, em data, hora e valor, que o de ID 78320184, mediante PIX. Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DEVIDA INTIMAÇÃO - PENA DE DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora devidamente intimado, o agravante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, deixando de cumprir o art. 1.007, § 4o do NCPC. 2 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.984534, 20160020325499AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588)” (original sem grifo) No caso em análise, embora regularmente intimado, a agravante não apresentou, a contento, o recolhimento em dobro das respectivas taxas judiciárias no prazo assinalado, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, por deserção, com fundamento nos arts. 932, III e 1.007, § 4o, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.